Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os pontos de omissão suscitados pela embargante não procedem, uma vez apreciada toda a matéria de forma fundamentada.
1.1. No caso dos autos, tanto o entendimento proferido na ADI 7158, quanto a aplicação do art. 11, § 7o da Lei Complementar no 87/1996 foram mencionados no julgado, esclarecida a inaplicabilidade em relação às exações questionadas, por serem posteriores às operações comerciais.
1.2. A fundamentação exarada esclareceu a necessidade de aplicação do Decreto 18.955/97, no âmbito do Distrito Federal, uma vez que foram adquiridos equipamentos no estado de São Paulo por consumidor final localizado no Distrito Federal. Ainda, houve fundamentação clara sobre o critério jurídico utilizado pela norma ao prever o recolhimento do tributo.
2. Não houve contradição, uma vez que embora o contrato possa indicar o adquirente das mercadorias e sua sede, não se permite a utilização de tratativa particular para manipular o sujeito ativo da exação.
3. O dever de fundamentação foi devidamente cumprido, embora não implique o confronto de todos os argumentos aventados pelas partes, uma vez rechaçados aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão obtida, nos termos do art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.